Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749626-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento. Afirma que apesar de sua renda bruta ser R$10.518,09, e líquida de R$7.730,34, está imersa em dívidas decorrentes dos contratos firmados com as agravadas. Relata que a soma dos encargos financeiros mensais é de R$8.726,92, quantia correspondente a mais de 112% de sua renda líquida. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, que seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível porque interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi revogado, após apresentação de impugnação pela agravada. Foi considerada a remuneração mensal da agravante que é elevada e superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos para fins de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do DF, o que tem o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mormente quando não comprovado cabalmente a existência de despesas elevadas e extraordinárias. Com efeito, a agravante é aposentada da Secretaria de Estado de Educação e aufere rendimentos brutos no valor de R$ 11.394,15, que, mesmo após os descontos compulsórios e do empréstimo consignado junto à Poupex, assegura-lhe renda líquida de R$ 5.733,30 (ID 177614194, dos autos de referência), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao considerar a renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Não se olvida que a agravante se encontra em situação de superendividamento, e que além do empréstimo consignado, possui outras dívidas com débito automático na sua conta, decorrente de duas Cédulas de Crédito Bancário, cujas parcelas somam, aproximadamente, R$ 6.000,00, além de despesas ordinárias, que comprometem a integralidade da sua renda. No entanto, não obstante, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo inclusive considerada rica, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator